Tribunal: CARF
Processo: 10640.903208/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.903208/2013-23
ACÓRDÃO
3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LSM BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando o procedimento fiscal foi realizado por autoridade
competente, com descrição dos fatos e elementos suficientes para o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
PIS/COFINS. INSUMOS. FRETES DE TRANSFERÊNCIA.
Os fretes relativos à transferência de insumos e produtos em elaboração
entre estabelecimentos são insumos, autorizando o creditamento.
PIS/COFINS. LOCAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
É admitido o crédito sobre locação de máquinas utilizadas na atividade
produtiva.
Não geram crédito despesas não comprovadas ou sem vínculo com a
atividade.
PIS/COFINS. ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A falta de documentação comprobatória impede o reconhecimento de
créditos relativos ao ativo imobilizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E, pela
clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório da decisão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“Em 30/12/2011 a contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido de
Ressarcimento – PER no 37037.92702.301211.1.5.08-6047 (retificador do PER no
12015.80159.200711.1.1.08-8625) no valor de R$ 198.172,97 relativo a crédito de
PIS apurado no 2o trimestre de 2011 vinculado a receitas de exportação.
O direito de crédito foi aproveitado em Declaração de Compensação.
Abriu-se procedimento fiscal para a aferição da legitimidade do presente e de outros
pedidos de ressarcimento de PIS e de Cofins referentes a períodos de apuração
compreendidos do 2o trimestre de 2009 ao 4o trimestre de 2011. Os resultados dos
trabalhos foram relatados no Relatório Fiscal que a interessada juntou aos autos
acompanhando sua manifestação de inconformidade.
Segundo a autoridade responsável, a contribuinte é empresa do ramo da metalurgia
do alumínio e suas ligas, auferindo receitas dos mercados externo e interno.
Depois de detalhar o teor das intimações que dirigiu à contribuinte e de analisar as
planilhas/documentação apresentadas, concluiu primeiramente a auditoria que, em
alguns dos trimestres, o valor objeto do PER era superior ao apurado no DACON
justificando ajustes fiscais. Concluiu ainda que alguns dos serviços considerados
como insumos pela fiscalização não se enquadram nesse conceito de acordo com os
parâmetros traçados nas IN SRF no 247, de 2002 e no 404, de 2004.
(...)
Despacho decisório formalizou o reconhecimento de crédito na cifra de R$
197.172,97 relativo ao PIS-Exportação do 2o trimestre de 2011 e a homologação
parcial das DCOMP vinculadas ao crédito.”
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
3
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou improcedente em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Não se admite a apuração de créditos não cumulativos na falta de apresentação de
documentos fiscais que indiquem o fornecedor dos bens ou prestador de serviços
utilizados como insumo e não for indicada a finalidade do bem ou serviço no
processo produtivo. Reajusta-se o valor reconhecido do direito creditório quando
apresentada documentação comprobatória em sede de manifestação de
inconformidade.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A despesa com locação de veículo não gera direito a desconto de créditos no regime
não cumulativo.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser apurados créditos da não cumulatividade sobre o valor de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, o que se verifica na aquisição
de serviços de fretes de transporte de carga internacional e de transporte interno
contratado por empresa preponderantemente exportadora até o ponto de
embarque para o exterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DA NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DE CRÉDITO DO PIS E DA
COFINS SEM A DEVIDA FISCALIZAÇÃO;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
4
 DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE COFINS EM FACE DE AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS;
 DO RECONHECIMENTO DOS DÉBITOS DE COFINS INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS AUFERIDAS;
 APURAÇÃO DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR MENSAL DA COFINS;
 PROCESSO DE CONCILIAÇÃO X ROTATIVIDADE DE PESSOAL;
 BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO NA PRODUÇÃO;
 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGOS À PESSOA JURÍDICA,
UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA; e
 ATIVO IMOBILIZADO PRODUTIVO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DE CRÉDITO DO PIS E DA COFINS
SEM A DEVIDA FISCALIZAÇÃO.
A Recorrente renova o argumento de que a fiscalização foi superficial, sem
diligência às instalações físicas da empresa, em violação ao princípio da motivação e ao dever de
busca pela verdade material. Acrescenta que o Fisco não discriminou individualmente o valor da
glosa de PIS por item e por documento fiscal, o que teria cerceado seu direito de defesa.
Sobre a nulidade, a DRJ assim decidiu:
“A contribuinte vê nulidade no ato administrativo, alegando que os créditos foram
não reconhecidos com base em procedimento sucinto de auditoria, sem que a
autoridade fiscal tivesse analisado todos os registros da empresa relacionados à
apuração do direito e sem que houvesse diligência às instalações físicas, de forma a
permitir a identificação dos bens e serviços utilizados como insumos no processo
produtivo.
A respeito da nulidade, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, relaciona as
situações que os comprometem a legitimidade dos atos administrativos emitidos no
ambiente do Processo Administrativo Fiscal:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
5
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
....................................................”
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, portanto, somente são nulos os atos,
termos, despachos e decisões elaborados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos com cerceamento do direito de defesa.
O Despacho Decisório sob litígio foi proferido por autoridade competente, auditor
fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB e dele foi a contribuinte regularmente
cientificada, sendo-lhe facultada a apresentação, no prazo de trinta dias, da
manifestação de inconformidade ora apreciada.
O trabalho consolidado no Relatório Fiscal é específico quanto à matéria tratada,
menciona a legislação tributária pertinente, narra como foram apurados os fatos e
apresenta planilha detalhada das glosas de créditos efetuadas.
Nos Anexos 1, 2 e 3 estão listados os itens que não foram considerados como
insumos pela unidade local e que, por essa razão, não conferiram direito a crédito
de PIS e Cofins. Nos Anexos constam, ainda, a data de entrada das Notas Fiscais,
descrição do item, nome do fornecedor e descrição da utilização do serviço.
O resumo das glosas, feito a partir dos Anexos 1, 2 e 3, corresponde à Tabela 2, que
contém o valor das glosas de notas fiscais por mês e por trimestre do ano calendário
e os valores das glosas de PIS e Cofins correspondentes, como se confere da imagem
abaixo:

Fica assim evidente que as informações fornecidas pela unidade de origem acerca
das glosas de créditos efetuadas foram suficientes para permitir o exercício da
ampla defesa pela contribuinte.
Ressalte-se ainda que, antes da emissão do despacho decisório examinado,
transcorreu procedimento fiscal iniciado em agosto de 2013, com a formalização do
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
6
processo no 10640.720718/2012-86 e findo 04/09/2014. Ou seja, o procedimento
fiscal teve a duração de um ano, período no qual o contribuinte teve oportunidade
de contraditar os fatos apurados pela RFB, com a apresentação de alegações e
elementos de prova.
No curso daquele procedimento, foram emitidos dois termos de intimação,
recebidos e respondidos pelo contribuinte. De acordo com o Relatório Fiscal, o
contribuinte apresentou os seguintes documentos: planilhas de memórias de cálculo
de apuração de PIS/Cofins; balancetes; laudo técnico;
declaração acerca da propriedade dos créditos; planilhas de conciliação entre os
dados dos PER, dos DACON e das memórias de cálculo.
Os documentos citados e as informações constantes nos sistemas da RFB
embasaram o procedimento fiscal que resultou no despacho decisório em análise.
Note-se que a falta de indicação das glosas de PIS e Cofins em valores individuais em
nada afeta o exercício da defesa, na medida em os itens alvo da recusa fiscal foram
todos identificados.
Em resumo, não se verifica desatenção quanto à busca pela verdade material e tão
pouco lacunas que possam ter reduzido o exercício do direito de defesa. Rejeita-se
assim a preliminar de nulidade.”
A Recorrente não rebateu as razões da DRJ, tão somente repete os argumentos de
sua Manifestação de Inconformidade, sem enfrentar o acórdão recorrido.
Sendo assim, rejeito a nulidade.

2 – BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO NA PRODUÇÃO.
Após longa dissertação sobre “DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE COFINS EM FACE
DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS”, “DO RECONHECIMENTO DOS DÉBITOS DE COFINS
INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS”, “APURAÇÃO DO SALDO CREDOR OU DEVEDOR
MENSAL DA COFINS”, “PROCESSO DE CONCILIAÇÃO X ROTATIVIDADE DE PESSOAL”, com
reconhecimento de divergências entre DACON e PER, e de discorrer sobre o conceito de insumo à
luz do REsp no 1.221.170/PR, a Recorrente entra no mérito das glosas.
Assim, nesse tópico, a Recorrente faz referência a glosas de Fretes, da empresa
Expresso Vera Cruz Ltda.
A Recorrente contesta a glosa argumentando que não se trata de frete de
exportação, mas de transporte de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos
industriais e depósitos, dentro de raio máximo de 150 km. Invoca o Acórdão CARF no 3302-
003.206, que reconhece crédito sobre fretes de transporte de insumos entre estabelecimentos do
próprio contribuinte como insumo de produção. Junta contrato de prestação de serviços de
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
7
transporte às fls. 198/247, contudo, referido documento não é suficiente para comprovar o
alegado e o direito ao crédito.
A DRJ manteve a glosa ao seguinte argumento:
“Não obstante, o frete pago na aquisição, quando contratado com pessoa jurídica
domiciliada no País e suportado pelo adquirente dos bens, considera-se incluído no
valor de aquisição dos bens para revenda e gera o crédito do PIS/Pasep e da Cofins
não-cumulativos calculados sobre o custo dos insumos.
Tendo em vista esse entendimento, documentos relacionados a despesas de fretes
que tenham estabelecimento da interessada como destino e não origem da
operação de transporte não podem ser admitidos como geradores de crédito quer
sob a rubrica de serviços utilizados como insumo [linha 3 do Dacon], quer sob o
rótulo de fretes e armazenagem nas operações de venda [linha 7].
Assim os conhecimentos de transporte emitidos pela empresa Expresso Vera Cruz
Ltda. em que estabelecimento da contribuinte figura como destino dos fretes de
pronto podem ser afastados porque não retratam contratação de fretes nas
operações de vendas e, se fosse o caso de fretes na aquisição de insumos ou de bens
do imobilizado, as despesas com o frete seriam incorporadas ao custo de aquisição e
sobre esse custo seria calculado o crédito, se possível sua apuração.
Sobre as operações documentadas em que o estabelecimento da contribuinte está
indicado como origem do transporte, verifica-se, percorrendo a descrição da conta
presente na planilha, que a contribuinte apurou créditos de fretes sobre operações
no mercado interno (rotuladas na planilha como “FRETE RODOVIÁRIO MI – TA” e
“FRETE EXPEDIÇÃO RODOVIÁRIA – TA”) e de transferência para coligadas (“FRETE
RODOVIÁRIO COLIGADAS – TA”).
Nos termos do art. 3o, IX da Lei no 10.833, de 2003, somente os fretes incidentes nas
operações de venda cujo ônus tenha sido assumido pelo vendedor geram créditos da
não cumulatividade. Portanto, fretes contratados para coligadas ou fretes de
simples transferência não geram os créditos tratados no insumo.”
Discordo da DRJ, pois entendo que é possível o creditamento de PIS/COFINS, pelo
frete de transferência de insumos, matérias-primas e produtos em elaboração. Neste sentido é o
acórdão CARF no 3101-004.344, de relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
observando que compus a C. Turma Julgadora:
“(...) NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE MATÉRIA-PRIMA E
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. REMESAS DE/PARA EMPRÉSTIMO, ARMAZENAGEM E
DEPÓSITO. POSSIBILIDADE.
Os fretes de transferências de matérias-primas e produtos em elaboração, incluindo
as remessas de/para empréstimo, armazenagem e depósito, configuram insumo do
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
8
processo produtivo da recorrente, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao
aproveitamento dos créditos da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e da
COFINS sobre tais despesas, nos termos dos artigos dos artigos 3o, inciso II, das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03. (...)”
Avaliando o contrato juntado às fls. 198/247, em especial seus anexos, entendo que
a Recorrente está com a razão. Veja-se os seguintes exemplos:

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
9

Desta forma, reverto as glosas.

3 – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGOS À PESSOA JURÍDICA,
UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
A Recorrente defende, ainda, o seguinte:
 Locação de impressoras — ML Sistemas Digitais Ltda.: Contesta a afirmação
de que as notas teriam descrição genérica. Apresenta demonstrativo
detalhado por centro de custo e junta o contrato de locação, que identifica
especificamente os equipamentos alugados e sua destinação interna.
Enquadra o crédito no art. 3o, IV da Lei 10.833/03.
 Locação de empilhadeiras — Somaq Locação e Manutenção de Máquinas
Ltda.: Contesta a classificação das empilhadeiras como "veículos".
Argumenta, com base na definição da Oxford Languages, no Código de
Trânsito Brasileiro (art. 96 — rol taxativo que não inclui empilhadeiras) e no
STJ (AgRg no AREsp 779.420/MT), que empilhadeiras são máquinas, não
veículos. Cita o Acórdão CARF no 3402-006.726, que reconhece
expressamente o creditamento sobre locação de empilhadeiras. Junta
contrato de locação comprovando uso na atividade produtiva (centro de
custo "Moagem de Mineiros").
 Locação — Silmáquinas Equipamentos Ltda.: Sustenta que a locação de
motor vibrador foi utilizada no centro de custo "Serviços Gerais e
Benfeitorias", enquadrando-se no art. 3o, VII da Lei 10.833/03.
Com relação as glosas do contrato com fornecedor ML Sistemas, tem-se que a
locação de impressoras não se prestam a gerar créditos de PIS/COFINS, já que não são utilizadas
nas atividades da empresa.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
10
De igual forma, deve-se manter a glosa do contrato com fornecedor Silmáquinas, já
que não fora anexado o contrato, tampouco comprovada a essencialidade e relevância do referido
serviço.
Por outro lado, quanto as glosas do contrato com fornecedor Somaq Locação,
entendo que devem ser revertidas. Isso porque se trata de um contrato de locação de
empilhadeiras que, do meu convencimento, não podem se enquadrar como veículos.
A esse respeito, confira-se as alegações recursais:
“Passada a análise da conceituação literal do termo “empilhadeira”, importante
trazer à baila que sequer juridicamente existe respaldo a classificação de
empilhadeira como veículo e não como máquina. Isso porque, o Código de Trânsito
Brasileiro estabelece, no rol taxativo do art. 96, a classificação dos veículos e todas
as suas espécies, dividindo-se em (i) de passageiros; (ii) de carga; (iii) misto; (iv) de
tração; (v) de competição; (vi) especial e (vii) de coleção. Note-se que em nenhuma
das hipóteses está elencada empilhadeira, veja-se:
(...)
Ademais, todo veículo está sujeito a emplacamento, nos termos do art. 115 do CTB,
o que, como é de sabença geral, não se aplica às empilhadeiras. Veja-se a imagem
abaixo como referência:

Não restam dúvidas, portanto, que se trata de aluguel de máquina, hipótese que se
amolda perfeitamente ao disposto no inciso IV do art. 3o da Lei n. 10.637 e é
amplamente reconhecida pela jurisprudência:”
Assim, reverto as glosas no que se refere o contrato com o fornecedor Somaq
Locação e Manutenção de Máquinas Ltda., no que se refere a locação de empilhadeiras.

4 – ATIVO IMOBILIZADO PRODUTIVO.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.567 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.903208/2013-23
11
A DRJ manteve a glosa sobre créditos relacionados a notas fiscais da Expresso Vera
Cruz Ltda. classificadas como "Imobilizações em andamento", sob o fundamento de que nenhum
documento foi apresentado que pudesse identificar ou restaurar os créditos. Acrescentou ainda
que, no trimestre em exame, os itens estavam registrados na linha 7 do DACON, relativa a
despesas com armazenagem e frete nas operações de venda, sem vinculação com imobilização de
ativo.
Quanto ao ponto, a Recorrente se defende da seguinte forma:
“Desse modo, resta absolutamente infundada a argumentação do acórdão de que
não foi apresentado documento com relação ao item descrito como “Imobilizaçãoes
em andamento”, posto que, conforme dito alhures, a Administração Pública deve se
ater ao princípio da verdade material, perquirindo a realidade fática da Recorrente.
Conforme se observa do texto legal, no caso de pessoa jurídica que se dedica à
atividade industrial, como é o caso da Recorrente, é possível o creditamento em
relação a bens do ativo imobilizado utilizados na fabricação de produtos destinados
à venda.
Nota-se da tabela descritiva que o ativo fixo em questão diz respeito a maquinário
relativo ao processo de fusão e digestão TA/NB, ambos utilizados na fabricação do
produto final, destinado à venda.
Resta, portanto, configurado o direito a aproveitamento pela Contribuinte, com
necessária restauração das glosas.”
A Recorrente não explica, não apresenta documentos e não rebate os argumentos
da DRJ e, por isso, mantenho a glosa.

5 – DA CONCLUSÃO.
Pelo todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou parcial provimento para reverter as seguintes glosas: (i) fretes de
insumos, no que se refere o tópico “BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO NA
PRODUÇÃO” e (ii) do contrato com o fornecedor Somaq Locação e Manutenção de Máquinas
Ltda., posto que se trata de locação de empilhadeiras, enquadradas como máquinas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 294
DF CARF MF
Original